Tribunal: TJES
Processo: 5004720-68.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-68.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLANIA DE SOUZA PEREIRA MOURA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRADE CURRICULAR INCORRETA. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviços educacionais por oferta de grade curricular incorreta e condenado à restituição simples de valores, negou indenização por danos morais. A Recorrente alegou prejuízos acadêmicos, reprovação em matérias obrigatórias, pagamentos indevidos e desgaste emocional devido à inércia da Recorrida em solucionar o problema.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC, e ao reconhecimento da ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, que resultou em prejuízo ao desenvolvimento acadêmico e frustração das expectativas da consumidora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição de ensino. A falha na oferta da grade curricular correta, reconhecida pela própria sentença e pela ré em comunicações internas, gera o dever de restituir em dobro os valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a tese do STJ (Tema Repetitivo nº 929) , que dispensa a má-fé diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva. A frustração do projeto acadêmico, o prejuízo pedagógico, a reprovação em matérias essenciais e o tempo despendido para tentar resolver o problema caracterizam dano moral, nos moldes da teoria do desvio produtivo do consumidor, extrapolando o mero dissabor.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A falha na prestação de serviços educacionais que acarreta a oferta de grade curricular incorreta e prejuízo ao desenvolvimento acadêmico do aluno configura responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável. 2. A frustração do projeto acadêmico do consumidor, o prejuízo pedagógico e o tempo útil despendido para a resolução de problemas decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais caracterizam dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo..

__________

Jurisprudência citada relevante
: ECMT; RInom 1000755-39.2021.8.11.0050; Turma Recursal Única; Relª Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa; Julg 30/08/2022; DJMT 31/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004720-68.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
WESLANIA DE SOUZA PEREIRA MOURA
.

RECORRIDO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRADE CURRICULAR INCORRETA. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviços educacionais por oferta de grade curricular incorreta e condenado à restituição simples de valores, negou indenização por danos morais. A Recorrente alegou prejuízos acadêmicos, reprovação em matérias obrigatórias, pagamentos indevidos e desgaste emocional devido à inércia da Recorrida em solucionar o problema.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC, e ao reconhecimento da ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, que resultou em prejuízo ao desenvolvimento acadêmico e frustração das expectativas da consumidora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição de ensino. A falha na oferta da grade curricular correta, reconhecida pela própria sentença e pela ré em comunicações internas, gera o dever de restituir em dobro os valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a tese do STJ (Tema Repetitivo nº 929) , que dispensa a má-fé diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva. A frustração do projeto acadêmico, o prejuízo pedagógico, a reprovação em matérias essenciais e o tempo despendido para tentar resolver o problema caracterizam dano moral, nos moldes da teoria do desvio produtivo do consumidor, extrapolando o mero dissabor.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A falha na prestação de serviços educacionais que acarreta a oferta de grade curricular incorreta e prejuízo ao desenvolvimento acadêmico do aluno configura responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável. 2. A frustração do projeto acadêmico do consumidor, o prejuízo pedagógico e o tempo útil despendido para a resolução de problemas decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais caracterizam dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo..

__________

Jurisprudência citada relevante
: ECMT; RInom 1000755-39.2021.8.11.0050; Turma Recursal Única; Relª Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa; Julg 30/08/2022; DJMT 31/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Weslania de Souza Pereira Moura em face de Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. , na qual a parte autora, já licenciada em pedagogia, buscou realizar sua segunda licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD. A autora alegou que, após iniciar os estudos, descobriu que a grade curricular ofertada estava incorreta. Após tentativas de correção junto à requerida, o problema persistiu, culminando em atraso acadêmico, reprovação em matérias não ofertadas e pagamento indevido de mensalidades.

A petição inicial (ID 13747685) pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 2.980,00, e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, além da liberação das matérias corretas da grade curricular.

A ré, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda., apresentou contestação (ID 13747703) , alegando ausência de falha na prestação do serviço e que a autora aceitou os termos contratuais, bem como que a matrícula para o semestre 2024/1 foi para o curso de Artes Visuais (ART) e não Segunda Licenciatura em Artes Visuais (FSV). Defendeu a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de repetição em dobro, pois o serviço foi usufruído, requerendo a improcedência dos pedidos e impugnando a justiça gratuita.

A réplica (ID 13747744) reiterou os termos da inicial, impugnando as alegações da contestação e os documentos acostados, destacando a contradição da ré ao admitir os erros em comunicações internas.

A sentença (ID 13747749) julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Reconheceu a falha na prestação do serviço educacional pela incongruência da grade curricular, condenando a ré à restituição simples de R$ 1.937,00 (um mil novecentos e trinta e sete reais). Todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que o descumprimento contratual, por si só, não seria suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13747750), buscando a reforma da sentença para que a restituição dos valores pagos indevidamente seja em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e para que seja reconhecida a indenização por danos morais, face à frustração do projeto acadêmico, desgaste emocional e inércia da ré. A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 13747754) , pugnando pela manutenção da sentença..

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a Recorrente comprovou a situação de hipossuficiência (ID 13747751), nos termos do artigo 98,
caput
do CPC.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Consequentemente, a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, que dispensa a comprovação de culpa para a reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

No mérito, a controvérsia principal reside na falha da ré em oferecer a grade curricular correta à parte autora, que se matriculou para a segunda licenciatura em Artes Visuais. As provas dos autos demonstram que, de fato, a autora foi compelida a cursar disciplinas alheias ao seu projeto acadêmico, conforme Termo Aditivo (ID 13747691) e as grades curriculares apresentadas (ID 13747692, 13747695, 13747696) , bem como pelas comunicações internas da própria ré que reconhecem o transtorno causado (Petição Inicial ID 13747685, p. 4).

A sentença (ID 13747749) reconheceu expressamente tal falha, afirmando que "
houve efetivamente incongruência entre o curso contratado e o conjunto de disciplinas ofertadas à autora, o que comprometeu o regular desenvolvimento de sua formação acadêmica
", e que o erro foi "
injustificado por parte da ré
".

Nesse contexto, a condenação à restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, e não de forma simples, conforme determinado pela sentença. O parágrafo único do art. 42 do CDC é claro ao dispor que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."

Importante salientar que a própria sentença afastou a justificabilidade do erro ("erro injustificado por parte da ré"), e considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 929), que dispensa a prova de má-fé e exige apenas que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, a restituição em dobro é medida que se impõe. A persistência do erro mesmo após reiteradas reclamações da consumidora demonstra a ausência de boa-fé objetiva da fornecedora no trato da questão.

Quanto ao dano moral, a sentença entendeu que o caso configuraria mero descumprimento contratual. Contudo, a situação vivenciada pela parte autora vai além de um simples aborrecimento. A frustração de um projeto acadêmico, o prejuízo pedagógico, a reprovação em matérias que deveriam ter sido corretamente ofertadas, o pagamento por disciplinas inúteis ao seu propósito e, especialmente, o tempo e esforço despendidos para tentar resolver o problema administrativamente, sem sucesso efetivo, configuram o que a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido como "desvio produtivo do consumidor".

A perda do tempo útil para a resolução de problemas causados pela ineficiência do fornecedor de serviços atinge a dignidade do consumidor e enseja indenização por dano moral.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE MATRÍCULA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE POLOS DA FACULDADE. RETORNO DA MATRÍCULA PARA O POLO ANTERIOR. BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AS MATÉRIAS EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a relação em litígio é privada, porquanto alicerçada unicamente em contrato de prestação de serviços educacionais entre a instituição de ensino e a acadêmica Recorrida, inexiste interesse de autarquia federal a justificar a atração da competência da Justiça Federal. Nesse sentido: (...) No presente caso, entretanto, não se trata de mandado de segurança, nem de pedido de registro do diploma. O autor requer tão somente a efetivação de sua matrícula para a conclusão de curso de graduação, o que firma a competência da Justiça Comum para o deslinde da causa. (...) (STJ - CC: 138421 MG 2015/0027458-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 19/05/2015) 2. Trata-se de ação em que a Recorrida JAKELINE Ribeiro DA Silva Sanches postula reparação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço da Recorrente que depois de atender ao pedido da aluna e realizar a transferência do curso para cidade de Campo Novo dos Parecis/MT bloqueou seu acesso ao portal acadêmico sob a alegação de que não constava mais na lista de discentes do curso. 3. Como ressaltado pelo Juízo de origem, malgrado o esforço argumentativo da Recorrente acerca da ausência de provas de que de fato a Recorrida tenha participado das atividades letivas no polo de Campo Novo dos Parecis/MT, denota-se do procedimento administrativo realizado junto ao PROCON que a própria preposta da Recorrente confirma o erro do sistema em que devolveu a matrícula da aluna para o polo de origem (Buriti/RO) impedindo de concluir trabalhos pendentes. Senão vejamos: Solicito que verifique a matrícula da aluna, pois conforme anexo a mesma estava deferida em nosso sistema, e o portfólio foi cadastrado pela mesma e aparece no portal de seu colega quem cadastrou o grupo (conforme anexo). Ligamos para o polo de origem da aluna e sua matrícula encontra-se ativa no mesmo (sua matrícula voltou). Peço por gentileza que verifique o mais breve possível e trate o caso como urgente devido o prazo do trabalho ser até dia 31/10 e a mesma pode ser prejudicada devido o acontecido. Desde já agradeço pela atenção. 4. Destarte, não há se falar em ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da aluna que foi prejudicada por falha técnica do serviço prestado pela Recorrente, sendo impedida de concluir o semestre. 5.
Danos morais excepcionalmente configurados, em razão da inércia da empresa Recorrente em solucionar a celeuma na seara administrativa, a despeito das inúmeras tentativas por parte da acadêmica.
6.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7.
A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida, passível de reparação. 8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor
, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1737412/SE), a qual: caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: Reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Sentença parcialmente reformada. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECMT; RInom 1000755-39.2021.8.11.0050; Turma Recursal Única; Relª Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa; Julg 30/08/2022; DJMT 31/08/2022). (Grifo nosso)

Logo, a expectativa da autora de obter uma segunda licenciatura para atuação profissional foi gravemente afetada, o que gera o dever de reparação extrapatrimonial.
.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, de modo a servir como compensação à vítima e punição ao responsável, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, se é verdade que a indenização não deve ser em quantia irrisória a ponto de incentivar o ofensor à sua prática reiterada, não é menos verdade, reafirme-se, que não pode visar ao enriquecimento do ofendido. Para mensurar o ato, há que se levar em conta todo o caminho procedimental que levou ao ato lesivo.

A finalidade primeira somente será alcançada com a imposição de um
quantum
indenizatório suficiente e adequado a penalizar o ofensor e, ao mesmo tempo, inibir-lhe novas agressões. A equitatividade da indenização, por seu lado, somente será obtida com o encontro de um valor que não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique exagero ou especulação.

Destarte, face o dano experimentado pela Recorrente, diante da conduta do réu, considerando a natureza do ato e, em especial, as circunstâncias por que fora produzido, sobretudo os transtornos que tal fato gera a pessoa e o aparente descaso com os consumidores, mas guardando a exigida razoabilidade, balizada pela gravidade do fato, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, voto pela reforma da sentença para adequar a restituição dos valores pagos indevidamente à modalidade em dobro e para reconhecer e fixar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) condenar a ré SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA ao pagamento da restituição dos valores adimplidos indevidamente no valor de R$ 1.937,00 (um mil novecentos e trinta e sete reais), que deverá ser repetido em dobro, totalizando R$ 3.874,00 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais), corrigidos pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso;

b) condenar a ré a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00,, com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e correção tão somente pela taxa SELIC (sem deduções) a partir do arbitramento (data deste julgamento).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Concordo com o resultado do julgamento. Apenas pontuo que não aplico a teoria do desvio produtivo do consumidor, por não concordar com os alicerces da mesma, eis que numa sociedade de consumo massificado, a perda de tempo é algo natural e esperado para a solução dos problemas, não podendo esta se reverter em lucro indevido do consumidor.

Contudo, no caso em comento, é nítida a quebra da expectativa do consumidor, não se tratando a situação de mero aborrecimento ou de simples descumprimento contratual, eis que a falha na prestação de serviços da recorrida impactou e gerou insegurança na vida acadêmica da autora, causando-lhe sofrimento, o que importa na ocorrência de dano moral, que restara corretamente fixado.

É o que tinha para acrescentar ao voto.